Tribunal: STJ
Processo: 0119128-20.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 903948 - SP (2024/0119128-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAULO DUTRA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP265938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SETE CONDENAÇÕES. ROUBO. FURTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. RECEPTAÇÃO. DATA BASE PARA BENEFÍCIOS.
ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do
cumprimento de pena definitiva deve ser considerado como pena cumprida
apenas para fins de detração penal e imposição do regime inicial, na forma
dos arts. 42 do CP e 387, § 2o, do CPP.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em
que o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o
cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser
considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à
execução da pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios
pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48381930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1b485c05-b249-4293-a113-82c31d1cc516

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1b485c05-b249-4293-a113-82c31d1cc516

AgRg no HABEAS CORPUS No 903948 - SP (2024/0119128-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAULO DUTRA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP265938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SETE CONDENAÇÕES. ROUBO. FURTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. RECEPTAÇÃO. DATA BASE PARA BENEFÍCIOS.
ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do
cumprimento de pena definitiva deve ser considerado como pena cumprida
apenas para fins de detração penal e imposição do regime inicial, na forma
dos arts. 42 do CP e 387, § 2o, do CPP.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em
que o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o
cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser
considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à
execução da pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios
pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SANDRO BARRETO
contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
assim sintetizado (e-STJ fl. 125):
Como se viu, o sentenciado não cumpriu de forma ininterrupta a pena desde
sua primeira prisão, em 05 de novembro de 2005, até a última, pois as
prisões
preventivas
decretadas
nos
processos
n.
0005654-
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

16.2005.8.26.0091,
n.
0002635-82.2007.8.26.0462
e
n.
0000070-
21.2012.8.26.0091 foram revogadas em 14 de fevereiro de 2006, 3 de abril
de 2007 e 12 de janeiro de 2012, respectivamente.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no
,
habeas corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls.384-391).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.
(e-STJ fls. 374-379)
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior
(grifei):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
23/10/2024
28/10/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, com base no
entendimento de que o habeas corpus foi utilizado em substituição a revisão
criminal. O agravante foi condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

pena por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155, caput, CP). A
defesa pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em multa, alegando
discriminação com base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do
habeas corpus utilizado em substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer
se a escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa, configura
discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é admitido como substituto de revisão criminal,
conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvados casos
de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na escolha da pena
restritiva de direitos, sendo esta compatível com a natureza do crime e as
condições pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à privativa de
liberdade, não configura discriminação por condição financeira, desde que
adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; STJ, AgRg no HC
861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024

Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade
flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No que tange à alegação da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fls. 122-126):
Ao que se depreende da minuta recursal e dos documentos juntados, em
síntese, o agravante sofreu sete condenações, pela prática dos crimes de
roubo, furto, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.
Em 5 de novembro de 2005 foi o sentenciado preso em flagrante, tendo sido
solto em 14 de fevereiro de 2006 e respondido ao processo-crime n. 0005654-
16.2005.8.26.0091 (PEC n. 7000014-68.2009.8.26.0091) em liberdade.
No dia 6 de março de 2007, foi novamente preso em flagrante pela prática de
furto, que deu origem ao processo n. 0002635-82.2007.8.26.0462 (PEC n.
7000081-17.2014.8.26.0266). A prisão cautelar imposta nesse processo foi
revogada em 3 de abril de 2007.
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

Posteriormente, em 12 de janeiro de 2012, o sentenciado foi preso em
flagrante nos autos do processo n. 0000070-21.2012.8.26.0091 (PEC n.
7000850-45.2018.8.26.0602), tendo, no entanto, sido solto no mesmo dia.
Finalmente, em 8 de janeiro de 2014, o agravante foi preso em razão
de sentença condenatória.
Uma vez iniciado o cumprimento de cada qual das penas impostas,
acertadamente se determinou a unificação delas, nos termos do artigo 111 da
Lei de Execução Penal, com estabelecimento do regime prisional compatível.
O MM. Juiz a quo, ao homologar cálculo de penas, considerou como termo a
quo para fins de benefícios a data da última prisão em flagrante do
sentenciado (12 de junho de 2015).
Com razão.
A hipótese dos autos não versa sobre interrupção do lapso pela anotação de
infração disciplinar, ou pela posterior unificação de penas. Na verdade, a data-
base é aquele apontada pela Magistrada a quo, pois somente a partir dela o
sentenciado cumpre suas penas continuamente, sem interrupção.
(...)
Como se viu, o sentenciado não cumpriu de forma ininterrupta a pena desde
sua primeira prisão, em 05 de novembro de 2005, até a última, pois as
prisões
preventivas
decretadas
nos
processos
n.
0005654-
16.2005.8.26.0091,
n.
0002635-82.2007.8.26.0462
e
n.
0000070-
21.2012.8.26.0091 foram revogadas em 14 de fevereiro de 2006, 3 de abril
de 2007 e 12 de janeiro de 2012, respectivamente.
Depreende-se do acórdão atacado que, ao contrário do defendido pelo
impetrante, a instância ordinária não considerou como data base para os
benefícios marco interruptivo não previsto em lei ou na jurisprudência, mas
sim, considerou a data da ultima prisão, posto que o paciente teve diversas
prisões provisórias interrompidas por liberdade provisória, antes da
condenação definitiva.
Assim sendo, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, o tempo de
prisão provisória deve ser considerado para fins de detração penal, bem
como para fixação de regime inicial, mas não como data base para
benefícios, se foi interrompido antes do início do cumprimento definitivo.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVANTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO
PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME. DATA-
BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento
de pena definitiva deve ser considerado como pena cumprida apenas para
fins de detração penal e imposição do regime inicial, na forma dos arts. 42 do
CP e 387, § 2o, do CPP.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que
o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada
como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da
pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início
efetivo do cumprimento da pena. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 818.003/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
11/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE
REGIME. ÚLTIMA PRISÃO OU ÚLTIMA FALTA GRAVE. DATA DA
PRIMEIRA
PRISÃO
APENAS
PARA
FINS
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
COMUTAÇÃO
E
INDULTO.
APENADO
PRESO
CAUTELARMENTE E SOLTO POSTERIORMENTE. PERÍODO DE PRIÃO
PREVENTIVA CONSIDERADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] 3. Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só,
não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser
considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
No presente caso, o dia da última prisão, deve efetivamente, ser considerado
como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à
execução penal.
4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
7/3/2024
.)
2- No caso, o recorrente foi preso em flagrante no dia
, mas foi solto
12/1/2022
em
, tendo iniciado o cumprimento da pena definitiva apenas em
1/9/2022
, devendo ser mantido como marco inicial para a contagem do
21/7/2024
lapso temporal para a concessão de benefícios, após a unificação de penas
do sentenciado - excetuados o livramento condicional, indulto e a comutação,
em relação aos quais não há alteração do prazo -, a data de sua última
prisão, qual seja, em
.
21/7/2024
3- 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia
, sendo concedida a liberdade provisória em
.
9/12/2010
29/8/2012
Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia
, a data-
28/8/2020
base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da
última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o
agente esteve preso será computado para fins de detração penal. 2. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
30/8/2022
4- No caso, segundo o Juiz das execuções criminais, o desconto do período
da prisão preventiva já foi feito nos cálculos da execução.
Assim, é inviável, por meio do habeas corpus, modificar essa conclusão a que
chegaram as instâncias de origem.
5- Agravo Regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

(AgRg no HC n. 979.538/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
7/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
mantendo a data da última prisão como data-base para concessão de
benefícios na execução penal, mesmo com o agravante em livramento
condicional.
2. O agravante cumpria pena em livramento condicional quando foi preso em
, em decorrência de condenação superveniente, e alega que a data-
14/2/2022
base para novos benefícios deveria ser a data do último crime praticado, em
.
21/5/2014
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para concessão
de benefícios na execução penal deve ser a data da última prisão ou a data
do último crime praticado, após a unificação das penas.
III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que a unificação das penas não altera a data-base para concessão de
novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou da
última infração disciplinar.
5. No caso em análise, a última prisão do agravante ocorreu em
,
14/2/2022
sendo esta a data-base correta para a concessão de benefícios, conforme
jurisprudência consolidada.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não
havendo argumentos novos que justifiquem a alteração do entendimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A data-base para concessão de benefícios na
execução penal deve ser a data da última prisão ou da última infração
disciplinar, mesmo após a unificação das penas. 2. A unificação das penas,
por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz; STJ, AgRg no AREsp 1.810.706/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 898.807/PR, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro.
(AgRg no HC n. 784.692/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
2/4/2025
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
do
e, na análise de
não conheço
habeas corpus
ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47582183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 2b1e5cd1-0dd8-4012-8ebd-0fd05421001c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 903.948 / SP
Número Registro: 2024/0119128-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00053627220238260520
00152279720128260361
152279720128260361
53627220238260520
70001958820168260321 70001958820168260361 824479
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAULO DUTRA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO - SP265938
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX SANDRO BARRETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Documento eletrônico VDA48336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 6c15b6b4-5db8-4ad1-9f76-8ea0c57d8909

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX SANDRO BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAULO DUTRA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO - SP265938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 6c15b6b4-5db8-4ad1-9f76-8ea0c57d8909